Tribunal: TJMT
Processo: 1010193-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Nathanael Araújo Xavier, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 01 de maio de 2020, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
Aduz o impetrante que as provas acostadas aos autos comprovam que o alvo das investigações eram os corréus Aline e Kened, bem como o entorpecente encontrado estava em posse deles.
Retrata que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, devido ao suposto indícios de autoria e materialidade, além de risco à ordem pública e o perinculum libertatis, de forma totalmente genérica.
Sustenta que foi pedido a revogação da prisão preventiva perante a autoridade coatora, todavia foi indeferido, sem demonstrar a real necessidade de manter a segregação, assim a decisão não possui fundamentação, pois não foi demonstrado nenhum liame entre a realidade dos fatos e algumas das hipóteses do art. 312, do CPP.
Explicita que a argumentação trazida pelo magistrado coator para manter a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, devido a possibilidade de reiteração delitiva não se mantêm, pois contra o paciente consta somente 01 (um) registro criminal de furto majorado, ocorrido em 2017, no qual está em fase de recebimento da denúncia.
Expõe que a corréu Aline foi colocada em liberdade, sendo aplicado as medidas cautelares diversas da prisão, e considerando que a situação processual do beneficiário é idêntica e homogenia, pretende o impetrante a aplicação da extensão do benefício, com base no art. 580, do CPP.
Argumenta que o beneficiário apesar de responder outra ação penal, é primário e nenhum entorpecente foi apreendido em sua posse.
Relata que o paciente além se ser primário e de bons antecedentes, detém ocupação lícita e residência fixa.
Declara também sobre a Recomendação no 62 do CNJ, onde orienta os tribunais e juízes a reverem a necessidade da manutenção da prisão preventiva aos indivíduos pertencentes ao grupo de risco.
Explica sobre a superlotação dos presídios, em especial a unidade prisional de Campo Novo do Parecis, onde se encontra o paciente.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como requer a aplicação da extensão do benefício, com base no art. 580, do CPP. (Id. 42172458)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Nathanael Araújo Xavier, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT .
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Destarte, para melhor compreensão dos fatos, imperioso transcrever a decisão do juiz a quo, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva: (Id. 42172461)
“Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pela defesa técnica de Nathanael Araujo Xavier, alegando, em síntese, a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, os bons predicados pessoais do segregado, o risco de contaminação nas unidades prisionais pelo COVID-19 e a extensão dos efeitos da decisão concedida em favor de Aline, nos termos do artigo 580 do CPP (id. 31825834 e 31911015).
Com vistas dos autos, o MPE manifestou pelo indeferimento do pedido (id. 31993008).
É o relatório.
Decido.
Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva/criminosa.
Sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do suspeito e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
Além disso, não obstante a atual conjuntura decorrente da pandemia do denominado COVID19 (Novo Coronavírus), a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é “estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento”, bem como reavaliar a situação dos presos provisórios e não a simples expedição de alvará de soltura coletivo, o que causaria risco à segurança pública.
Registro, ainda, a impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão prolatada em favor da indiciada Aline, na medida em que esta é primária e Nathanael é tecnicamente primário, possuindo antecedentes criminais, motivo pela qual incabível o emprego da normativa do artigo 580, do CPP.
Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do suspeito, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. No mais, aguarde-se a conclusão do inquérito policial.”
À luz do noticiado, quanto aos requisitos da segregação cautelar, torna-se de elementar conhecimento, que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade da imputada.
Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o fummus comissi dilicti e o periculum in libertatis.
Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada dos beneficiários, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.
No caso sub oculi, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o periculum libertatis quanto a paciente, uma vez que não ressoam acostados aos autos elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, a mesma possa causar ou dificultar na atuação Estatal.
Neste diapasão, a necessidade da prisão cautelar somente se justifica quando preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, assim como, quando seja inadequado ou restar insuficiente, o cabimento de outras medidas cautelares, a teor do que dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Ocorre que não se extraem dos autos elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, tampouco se percebe que a paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, para além daquela perturbação que é ínsita de qualquer crime; perturbação sem a qual, com efeito, a conduta nem crime seria.
Nesse sentido, os julgados:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR VERIFICADA. A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Outrossim, importa que a prisão corresponda às exigências da proporcionalidade. No caso dos autos, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é tecnicamente primário, e a quantidade pouco expressiva de droga apreendida (7 pedrinhas de crack e 1 bucha de cocaína), resta evidenciada a desproporcionalidade da manutenção da custódia preventiva. Porém, havendo indícios de possível traficância, mostra-se adequada a fixação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do código de processo penal. Ordem parcialmente concedida. Liminar ratificada. Medidas cautelares diversas da prisão mantidas”. (TJRS; HC 0350343-58.2016.8.21.7000; Torres; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ingo Wolfgang Sarlet; Julg. 19/10/2016; DJERS 25/10/2016)
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM, NO ENTANTO, CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como das circunstâncias legitimadores do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal. 2. O Decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do paciente, limitando-se a fazer referência à presença dos requisitos previstos no Código de Ritos, sem ressaltar, contudo, qualquer aspecto relevante da suposta conduta perpetrada pela paciente que demonstre o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da Lei Penal. 3. Afirmações genéricas e abstratas a respeito da periculosidade do crime não são bastantes para justificar a custódia preventiva. A quantidade da droga apreendida (36,68g de cocaína e 48,7g de maconha), no caso, também não justifica, por si só, o encarceramento preventivo, devendo prevalecer, por ora, as circunstâncias pessoais favoráveis, sobremaneira o fato de a paciente, flagrada no momento em que ia visitar o seu ex-companheiro em estabelecimento prisional. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem, no entanto, concedida de ofício para revogar o Decreto prisional de GEOVANA ROBERTA DA Silva Santos, salvo se por outro motivo estiver presa, sob a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, cuja determinação será feita pelo Juízo de primeiro grau. Fica, desde já, a paciente proibida de frequentar qualquer estabelecimento prisional ou outra unidade de segregação (Delegacias, por exemplo)”. (STJ; HC 517.605; Proc. 2019/0182492-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/08/2019; DJE 22/08/2019)
A propósito:
"Se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (HC 112766, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/11/2012, publicado em 7/12/2012)
Ainda, merece registro, conforme depreende-se dos autos que o beneficiário ostenta predicados favoráveis; é primário, pois apesar de responder a um inquérito policial de furto majorado, o fato aconteceu em 2017 e sequer foi recebida a denúncia; tem endereço certo e determinado nos autos (Id. 42172460); possui ocupação lícita (Id. 42172459); e ressaltando que o paciente possui apenas 20 (vinte) anos de idade, ou seja, tem memoriada relativa, além do mais, nada foi encontrado em sua posse, e que apesar de ser crível sua participação no delito, devido os indícios de autoria e materialidade demonstrado nos autos, o fato criminoso, a primeira vista, é isolado na vida do beneficiário.
Com isso, não obstante a sociedade deva ser acautelada, porquanto, consoante motivação da decisão atacada, o acusado estava de carona juntamente com o outro correu Kened, onde o entorpecente foi encontrado com este, e nada estava em posse do paciente, situação que, a princípio, indicaria periculosidade, merece reconhecer que a prisão preventiva não se revela necessária na hipótese em comento.
Assim, repisa-se, que as condições pessoais favoráveis dos pacientes, somadas à ausência da demonstração concreta do periculum in libertatis, demostram a desproporcionalidade da medida extrema que lhes foi imposta.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RÉ PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Em casos como o destes autos, em que a mulher, ao realizar visita a detento em presídio, tenta entregar-lhe drogas, a problemática social criada pela sua prisão preventiva é maior do que se lhe for imposta medida cautelar consistente na proibição de visitação a esses presídios. 3. Ademais, parece-me flagrantemente desproporcional a manutenção em cárcere de indivíduo que, por sua condição de primariedade, ausência de antecedentes, muito provavelmente será beneficiado com a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, a justificar a imposição de regime menos gravoso do que o fechado. 4. Assim, em se tratando de ré primária e sem antecedentes e que tentava adentrar em presídio com pequena quantidade de droga, não havendo nos autos qualquer indício de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, entendo que sua submissão a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento, especialmente a proibição de visitas a presidiários, é adequada e suficiente para garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, em atendimento ao princípio da proibição de excesso. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau, incluindo, obrigatoriamente, a proibição de visitas a presidiários”. (STJ; HC 435.343; Proc. 2018/0022758-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2018; DJE 11/04/2018; Pág. 1270)
Com efeito, o art. 282 do Código de Processo Penal, com a alteração introduzida pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal; e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.
Além desses requisitos, cuja presença não necessita ser cumulativa, a lei estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e da intensidade da medida cautelar, a saber:
a) a gravidade do crime;
b) as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado;
Assim, a segregação da acusada apenas deverá ser mantida em caso de extrema necessidade, conforme dispõe os §§ 4o, 5o e 6o do art. 282, CPP, cujos textos determinam:
"§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).
§5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
§6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)."
A conduta delitiva da paciente (art. 33 e 35, da Lei no. 11.343/2006), não foi cometida mediante violência e grave ameaça, bem como a que tudo indica a primeira vista, trata-se de fato isolado em sua vida, razão pela qual é perfeitamente recomendável sua liberdade e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos das disposições contidas nos arts. 321 e 282 do Estatuto Processual Penal.
Inexiste, portanto, elemento concreto de periculosidade, de reiteração, ou mesmo de envolvimento com organização criminosa. Assim, insta consignar que, meras suposições genéricas não servem para justificar o decreto prisional impugnado. Diante desse quadro, outras medidas cautelares [Código de Processo Penal, art. 319] parecem ser suficientes para o controle cautelar do Estado.
Desse modo, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se por razoável e suficiente a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, que estabelece:
“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica." No caso em comento, considerando as circunstâncias dos autos, tenho como suficiente a substituição da segregação provisória pelas medidas cautelares”.
A propósito, a jurisprudência do C. STJ:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Inteligência do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, considerando-se a primariedade da acusada (sem registro de envolvimento em quaisquer delitos anteriores) e as circunstâncias do crime (trata-se de pequena traficante, que, por vinculação afetiva, leva droga para o estabelecimento prisional em que se encontra custodiado o companheiro/marido). 3. Recurso provido, a fim de revogar a prisão preventiva da ora recorrente, impondo-se-lhe, em substituição, as medidas cautelares alternativas descritas no art. 319, I e II, do Código de Processo Penal (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz de origem, para informar seu endereço e justificar suas atividades, e proibição de frequentar unidade prisional, para visita ao marido/companheiro, enquanto perdurar o processo criminal), sem prejuízo de outras medidas que o Juízo a quo julgar cabíveis e adequadas ao caso”. (RHC 73.418/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, EXCLUSIVAMENTE, em favor de Nathanael Araújo Xavier, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 CPP], consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;
5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.
6) Inclusão em Monitoramento eletrônico.
7) Recolhimento domiciliar, final de semana e feriado e no período noturno dos dias de semana, das 19:00 às 06:00 horas do dia seguinte.
8) Proibição de se encontrar ou se comunicar com os corréus Kened e Aline, bem como com as testemunhas e informantes.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.